Tribunal: TJBA
Processo: 8006884-06.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006884-06.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENISE BISPO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS APÓS GOLPE APLICADO POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com pedido indenizatório, ajuizada contra instituição financeira em razão de transferências via PIX no valor de R$2.064,40, alegadamente realizadas sem autorização após golpe aplicado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende aos requisitos de dialeticidade previstos no art. 1.010 do CPC; e (ii) saber se a instituição financeira deve responder objetivamente por transferências via PIX realizadas a partir do dispositivo autorizado da titular da conta, mediante utilização de sua senha pessoal, após esta ter sido induzida por terceiros fraudadores a efetuar as operações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante demonstrou seu inconformismo acerca da decisão combatida, impugnando a motivação da sentença e expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma do
decisum
, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

4. As transferências questionadas foram realizadas a partir do aparelho regularmente autorizado da própria apelante, mediante confirmação com sua senha pessoal, sem qualquer indício de invasão de conta ou falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

5. Embora as instituições financeiras possuam responsabilidade objetiva pelos serviços prestados, tal responsabilidade não é absoluta, sendo expressamente afastada pelo Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. Caracteriza-se fortuito externo, uma vez que a fraude foi perpetrada inteiramente por terceiros, sem qualquer participação ou falha da recorrida em seus sistemas de segurança, não guardando relação de causalidade com eventual defeito na prestação dos serviços financeiros.

7. A Súmula 479 do STJ refere-se especificamente a situações de fortuito interno, quando a fraude decorre de falhas nos sistemas de segurança do próprio banco, não se aplicando à hipótese de fortuito externo configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 1.010; Resolução BACEN nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006884-06.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante DENISE BISPO SANTOS e como apelada NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.